Tribunal: TJMT
Processo: 1014975-32.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014975-32.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (IMPETRANTE), VALDINEIA DE FIGUEIREDO ANTUNES - CPF: 812.114.141-91 (PACIENTE), JUIZ DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA SARAIVA DE SA - CPF: 042.536.791-61 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS CARVALHO MACHADO - CPF: 038.263.621-01 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS CORREIA DE AZEVEDO - CPF: 048.105.681-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON SANTOS AMARAL - CPF: 020.285.981-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LEITE MELO - CPF: 708.269.561-65 (TERCEIRO INTERESSADO), PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO - CPF: 062.514.151-26 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO BRITO DE OLIVEIRA - CPF: 048.106.041-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX CARVALHO DA SILVA - CPF: 757.513.561-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO ALVES MOREIRA - CPF: 062.721.419-39 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL LEITE BATISTA - CPF: 047.549.221-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA SILVA CASTRO - CPF: 047.910.751-37 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR - CPF: 065.347.301-03 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMENIQUE OLIMPIA AMADO - CPF: 063.290.811-40 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHALIA MORAIS ROSA - CPF: 061.918.181-81 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI ROMANO MENDES DE ARAUJO - CPF: 608.876.933-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ENAIANE GONCALVES DO NASCIMENTO - CPF: 054.272.291-75 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA LEAL DA SILVA - CPF: 058.207.851-26 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 044.161.681-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIEL DE LIMA PIRES - CPF: 067.132.661-93 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO FELIPE CAMPOS - CPF: 061.517.211-36 (TERCEIRO INTERESSADO), PLINIO RIBEIRO GOMES - CPF: 032.589.611-90 (TERCEIRO INTERESSADO), SARA MARIA PEREIRA FREITAS - CPF: 095.878.461-25 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 060.709.501-60 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 040.951.771-28 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA DAYANE PEREIRA - CPF: 060.583.791-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO GOMES DE CASTRO - CPF: 659.219.502-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS MARQUES - CPF: 058.631.731-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA BATISTA ZENGO - CPF: 075.115.941-74 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.103.431-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINA RIBEIRO NUNES - CPF: 060.751.751-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIEL BATISTA DE LIMA PIRES (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS PENA GENEROSO (TERCEIRO INTERESSADO), RAILAN MARCOS MOURA DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO BARBOSA CAVALHEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISDALVA DA COSTA DOS REIS (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO RAMOS RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO RAMOS RODRIGUES - CPF: 061.493.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALICE RAFAELE SOARES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECIR ARAÚJO DUQUE (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RICARDO DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO), ELISMAR DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS FLORIANO DE MATOS (TERCEIRO INTERESSADO), EDER MARTINS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS FLORIANO DE MATOS MIRANDA (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN RUVALDO BAULI DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA SILVA CASTRO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), PLINIO RIBEIRO GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINA RIBEIRO NUNES (TERCEIRO INTERESSADO), ERNESTO DE OLIVEIRA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), SANDERVAL FONSECA DA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID ADAIR PRADO MARTUCCI (TERCEIRO INTERESSADO), WALDECIR DA SILVA DUTRA LEITE (TERCEIRO INTERESSADO), TAMIRES FERNANDA DE ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA - PRISÃO CAUTELAR E BUSCA E APREENSÃO DETERMINADAS POR JUÍZO INCOMPETENTE; “FATO NOVO” FUNDADO NOS INTERROGATÓRIOS; AUSÊNCIA DE DOLO; DECISÃO CONSTRITIVA NÃO

FUNDAMENTADA; PREDICADOS PESSOAIS; SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA OU MEDIDAS CAUTELARES - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - FACÇÃO DO “COMANDO VERMELHO” - PAPEL DESEMPENHADO NA ESTRUTURA CRIMINOSA -
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DO ATO CONSTRITIVO – NULIDADE NÃO CARACTERIZADA – ARESTOS DO STJ E TJMT -
DILAÇÃO DO PERÍODO DE CUSTÓDIA CAUTELAR – JULGADOS DO STF E TJSP – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – DESCONSTITUIÇÃO DO ATO CONSTRITIVO –
FACILITAÇÃO DE ENTRADA DE CELULARES E DROGAS – UTILIZAÇÃO DO CARGO PÚBLICO -
NEXO ENTRE O DELITO PRATICADO E A ATIVIDADE FUNCIONAL -

MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –

IMPOSIÇÃO – ACÓRDÃO DO STJ

-
“FATO NOVO” – INTERROGATÓRIOS – ENVOLVIMENTO NA PRÁTICA CRIMINOSA NÃO ELIDIDO -

DIÁLOGOS INTERCEPTADOS E IMAGENS DE CIRCUITO DE SEGURANÇA – NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL – ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT -

JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDA CAUTELARES ALTERNATIVAS.

O reconhecimento da incompetência do Juízo prolator do ato constritivo não acarreta, por si só, a nulidade da prisão preventiva,
“pois o Juízo competente, ao receber o feito, pode ratificar a referida decisão”

(STJ, RHC 125.358/GO). No mesmo sentido: TJMT, HC no 1017037-79.2019.8.11.0000.

A
alteração de competência devolve o conhecimento

do procedimento investigatório à autoridade judicial tida por competente, além de pressupor

convalidação dos atos decisórios [medidas cautelares de busca e apreensão, deferimento de interceptação telefônica e decretação de prisões de 33 pessoas] e análise das situações processuais dos investigados em organização criminosa complexa [com atuação em mais de um Município e mais de trinta integrantes], acarretando possível dilação do período de custódia cautelar, de modo a caracterizar constrangimento ilegal (STF, HC 94247/BA; TJSP, Habeas Corpus Criminal 0301059-67.2011.8.26.0000), sobretudo se

a paciente for primária, servidora pública estadual com vínculo efetivo [policial penal], possuir

endereço certo e família constituída
.

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura (TJMT, Enunciado Criminal 43), merecem ser devidamente valoradas, quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva diante das peculiaridades do caso concreto (STJ, HC 483.826/MG).

“Se o juízo apontado como coator reconhece sua incompetência para continuar no feito, também é incompetente para a manutenção de qualquer medida constritiva. Embora seja possível a ratificação dos atos decisórios proferidos por juiz incompetente, conforme orientação desta Primeira Câmara Criminal (p. ex., HC no 76233/2013, julgado em 20/08/2013 e HC no 61360/2014, julgado em 15/07/2014), não há nos autos qualquer informação de os atos decisórios praticados anteriormente (incluindo o decreto de prisão preventiva) foram ratificados. O combate à criminalidade não autoriza a prática de condutas ilegais e violadoras de normas constitucionais expressas. Não cabe ao magistrado fazer malabarismo jurídico para "salvar" prisão preventiva decretada por juízo incompetente. A Constituição Federal dita de forma cristalina que "ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei" (art. 5o, inciso LXI, da CF). Assim, como não houve ratificação, a prisão preventiva se revela ilegal, arbitrária e inconstitucional, devendo ser relaxada.”
(TJMT, HC N.U 0078214-37.2014.8.11.0000)

Afigura-se recomendável a imposição de medidas cautelares alternativas diante da gravidade da conduta
atribuída à paciente [
facilitação de entrada de celulares e drogas, valendo-se de cargo público,
no interior de unidade prisional destinada a penalizar justamente traficantes e outros criminosos] e da necessidade de obstar qualquer interferência no curso da investigação, em especial
seu afastamento do cargo público [policial penal], sopesado o nexo entre o delito praticado e a atividade funcional desenvolvida, em aparente usurpação aos interesses públicos inerentes à função. (
STJ, HC 503.543/SC)

Os interrogatórios colhidos pela autoridade policial mostram-se insuficientes para elidir o envolvimento da paciente na prática criminosa, sobretudo se a conduta criminosa tiver sido apurada a partir de diálogos interceptados e imagens de circuito de segurança.

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”
(TJMT, Enunciado Criminal 42)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1014975-32.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
ALTA FLORESTA

IMPETRANTE(S): DR. JAIRO CEZAR DA SILVA

PACIENTE(S): VALDINEIA DE FIGUEIREDO ANTUNES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de VALDINEIA DE FIGUEIREDO ANTUNES contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos de incidente processual (PJE 1002542-72.2020.8.11.0007), que decretou prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa – art. 2° da Lei 12.850/2013 – (ID 34268010).

O impetrante sustenta que: 1) a prisão cautelar e a busca e apreensão
“foram determinadas por Juízo incompetente”
; 2) o interrogatório da paciente, no sentido de que desconhecia a prática do ilícito penal, teria sido confirmado pela coinvestigada Andressa Batista Zengo, a caracterizar fato novo apto a ensejar sua soltura; 3) a paciente não teria agido com dolo; 4) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva; 5) a paciente é primária, mãe de dois filhos [17 e 23 anos de idade], servidora pública estadual [policial penal] há 8 (oito) anos, tem endereço certo, seria responsável por parte do sustento dos genitores e seu pai encontra-se internado após ser infectado por COVID-19; 6) as medida cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 50636464), com documentos (ID 50636464/50630977).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva por medida cautelares alternativas (ID 51351492).

O Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, após o declínio de competência pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta, ratificou o ato constritivo e julgou prejudicado o pedido de revogação formulado pela paciente (ID

52464468).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela concessão parcial, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus – Organização criminosa e tráfico de drogas – Prisão preventiva – Alega incompetência do juízo, inexistência de prova de dolo para concorrer com a prática delitiva, ausência de fundamentação da decisão constritiva e predicados pessoais favoráveis – Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por domiciliar medidas cautelares alternativas – Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá que ratificou todos os atos decisórios e não decisórios proferidos pelo juiz da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta – Tese de incompetência prejudicada pela perda superveniente do objeto – Negativa de autoria [inexistência de provas acerca do dolo para a prática delitiva] que envolve matéria fático-probatória inerente à instrução criminal – Não cabível na via do HC – Enunciado Criminal 42 do e. TJMT – Decreto constritivo fundamentado – Presença do fumus comissi delicti – Condições pessoais favoráveis – Paciente primária, de bons antecedentes, servidora pública estadual com vínculo efetivo [policial penal], endereço fixo e família constituída – Princípio da proporcionalidade – Medidas cautelares alternativas fixadas pelo i. Relator que podem ser plenamente satisfazer as finalidades indicadas no art. 312 do CPP – Parecer pelo conhecimento parcial do writ e, na parte conhecida pela concessão parcial da ordem, nos precisos termos da liminar.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça – ID 53000497)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 50455998), a prisão preventiva da paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas, nos seguintes termos:

“A segregação cautelar está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente em organização criminosa [composta por ao menos 33 (trinta e três) integrantes] ligada à facção do “Comando Vermelho e responsável pelo tráfico de drogas na região norte do Estado [Munícipios de Alta Floresta, Juína, Juruena e outros], além de cometimento de homicídios [motivados por disputa do monopólio do comércio de substância entorpecente], roubos, furtos e corrupção de agentes públicos; bem como no papel desempenhado pela paciente na estrutura criminosa [utilização do seu cargo público - policial penal - para facilitar a entrada de celulares e drogas destinados a presos da Cadeia Pública de Alta Floresta].

Frise-se que o reconhecimento da incompetência do Juízo prolator do ato constritivo não acarreta, por si só, a nulidade da prisão preventiva, ‘pois o Juízo competente, ao receber o feito, pode ratificar a referida decisão’

(STJ, RHC 125.358/GO – Relator: Min.a Laurita Vaz – 3.6.2020). No mesmo sentido: TJMT, HC no 1017037-79.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 3.12.2019.

Todavia, a
alteração de competência devolve o conhecimento

do procedimento investigatório à autoridade judicial tida por competente, além de pressupor

convalidação dos atos decisórios [medidas cautelares de busca e apreensão, deferimento de interceptação telefônica e decretação de prisões de 33 pessoas] e análise das situações processuais dos investigados em organização criminosa complexa [com atuação em mais de um Município e mais de trinta integrantes], acarretando possível dilação do período de custódia cautelar, de modo a caracterizar constrangimento ilegal (STF, HC 94247/BA – Relator: Min.a Carmen Lúcia – 5.9.2008; TJSP, Habeas Corpus Criminal 0301059-67.2011.8.26.0000 - Relator: Des. Renê Ricupero – 14.3.2012).

[...] Ademais, verifica-se que a paciente é primária (http://siap.tjmt.jus.br/), servidora pública estadual com vínculo efetivo [policial penal], tem endereço certo no Município de Alta Floresta (ID 50636471) e família constituída (ID 50636470).

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura (TJMT, Enunciado Criminal 43), merecem ser devidamente valoradas, quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva diante das peculiaridades do caso concreto (STJ, HC 483.826/MG).

Nesse quadro, a segregação preventiva deve ser desconstituída.

Inobstante, afigura-se recomendável a imposição de medidas cautelares alternativas diante da gravidade da conduta
atribuída à paciente [
facilitação de entrada de celulares e drogas, valendo-se de cargo público,
no interior de unidade prisional destinada a penalizar justamente traficantes e outros criminosos] e da necessidade de obstar qualquer interferência no curso da investigação, em especial
seu afastamento do cargo público [policial penal], sopesado o nexo entre o delito praticado e a atividade funcional desenvolvida, em aparente usurpação aos interesses públicos inerentes à função.

Em situação semelhante, o c. STJ assim decidiu:

‘5.

Considerando

que estamos diante de prática criminosa que guarda relação

direta

com

as

funções

públicas

do

paciente, havendo o fundado

receio

de

que a sua permanência no respectivo cargo possa ensejar a continuidade das atividades ilícitas em apuração, bem como dificultar

a

produção

de

provas,

pertinente

ao caso concreto o afastamento cautelar do paciente de seu cargo público (Precedentes). 6.

Mostram-se suficientes e adequadas, ao caso concreto, as medidas cautelares

diversas

da

prisão,

previstas

no

art.

319

do CPP, notadamente

porque o paciente ostenta condições pessoais favoráveis favoráveis.’

(HC 503.543/SC -

Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.8.2019)

No que tange ao alegado ‘fato novo’, os interrogatórios mostram-se insuficientes para elidir o envolvimento da paciente na prática criminosa, sobretudo porque a conduta criminosa

teria sido apurada a partir de diálogos interceptados e imagens de circuito de segurança.

Igualmente, a negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de habeas corpus, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [‘Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito’].

[...]”

Para o caso, foi aplicado o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Se o juízo apontado como coator reconhece sua incompetência para continuar no feito, também é incompetente para a manutenção de qualquer medida constritiva. Embora seja possível a ratificação dos atos decisórios proferidos por juiz incompetente, conforme orientação desta Primeira Câmara Criminal (p. ex., HC no 76233/2013, julgado em 20/08/2013 e HC no 61360/2014, julgado em 15/07/2014), não há nos autos qualquer informação de os atos decisórios praticados anteriormente (incluindo o decreto de prisão preventiva) foram ratificados. O combate à criminalidade não autoriza a prática de condutas ilegais e violadoras de normas constitucionais expressas. Não cabe ao magistrado fazer malabarismo jurídico para "salvar" prisão preventiva decretada por juízo incompetente. A Constituição Federal dita de forma cristalina que "ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei" (art. 5o, inciso LXI, da CF). Assim, como não houve ratificação, a prisão preventiva se revela ilegal, arbitrária e inconstitucional, devendo ser relaxada. Ordem concedida.”
(HC N.U 0078214-37.2014.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 25.7.2014)

Firmada a competência pelo Juízo da
7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, os atos decisórios e não decisórios praticados pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, inclusive em relação à decretação da prisão preventiva da paciente e dos demais representados, foram ratificados (Código 632522).

Sob essa ótica, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo diante da interação do quadro jurídico-processual relativo ao paciente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
para
substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo, para informar e justificar suas atividades, bem como eventual mudança de endereço; 2) proibição de manter contato, por qualquer meio (pessoalmente, por telefone, redes sociais ou por meio de pessoa interposta), com os demais investigados ou qualquer integrante da referida organização criminosa; 3) proibição de se ausentar da Comarca sem prévia comunicação ao juiz da causa; 4) afastamento do exercício da função pública de policial penal (CPP, art. 319, I, III, IV e VI),
sem prejuízo de decretação da custódia
e fixação de outras medidas cautelares.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020